Tribunal: CARF
Processo: 10480.724960/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de PIS efetuados de ofício nos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime não cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de Cofins efetuados de ofício nos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime não cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal. O lançamento reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. Verificada a ocorrência de ilícito tributário em procedimento regular de fiscalização, é cabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidirão juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há de ser conhecida matéria recursal que inova questões que não foram apreciadas na instância ‘a quo’, porque é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, cuja ocorrência se dá quando o recorrente introduz argumentos ou fatos novos em sede recursal, cujos quais não foram levados ao julgo da instância anterior, agredindo o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724960/2013-90
ACÓRDÃO
3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de PIS efetuados de ofício nos períodos de
apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime não
cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou
espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de Cofins efetuados de ofício nos
períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime
não cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou
espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal. O lançamento
reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no principal, em
virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. Verificada a ocorrência de ilícito tributário em
procedimento regular de fiscalização, é cabível a aplicação da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Sobre os débitos exigíveis de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidirão juros de mora
em percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
2
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há de ser conhecida matéria recursal que inova questões que não
foram apreciadas na instância ‘a quo’, porque é proibida no ordenamento
jurídico brasileiro, cuja ocorrência se dá quando o recorrente introduz
argumentos ou fatos novos em sede recursal, cujos quais não foram
levados ao julgo da instância anterior, agredindo o contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação as questões que tratam da i)
inaplicabilidade da multa de ofício e da ii) ilegalidade da taxa SELIC, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, onde com clareza e objetividade
nos informa, conforme abaixo, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração para exigência de crédito
tributário relativo à Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS/PASEP, no valor de R$ 50.078,44 (cinquenta mil, setenta e oito reais e
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
3
quarenta e quatro centavos) e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, no valor de R$ 308.175,09 (trezentos e oito mil, cento
e setenta e cinco reais e nove centavos) acrescidos da multa de ofício, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal dos Auto de Infração relativos ao
PIS e Cofins (fl. 04 e 09, respectivamente) consta que, em procedimento de
verificação das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, foi constatada a
insuficiência de recolhimento destas contribuições, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal, sendo tal infração enquadrada nos seguintes dispositivos
legais:
PIS
COFINS

No Termo de Verificação Fiscalização (fls. 14/21) foi relatado que:

Foi dada ciência à contribuinte do Termo de Início de Fiscalização em
21/03/2013;

No período objeto da fiscalização, ano-calendário de 2010, o sujeito
passivo tinha por objeto, o reproduzido a seguir, conforme Contrato
Social:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
4


a partir dos livros e documentos disponibilizados e informações
constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, foram identificadas irregularidades fiscais, a saber;

a Fiscalização constatou a omissão quanto à entrega da DIPJ referente ao
ano-calendário 2010, a ausência de pagamentos, parcelamentos ou
declarações de débitos relativos ao IRPJ do ano-calendário de 2010 e,
portanto, ficou caracterizada a ausência de opção do sujeito passivo pela
tributação com base no Lucro Presumido, sujeitando-se, assim, à regra
geral de apuração do IRPJ, com base no Lucro real Trimestral;

por meio do Termo de Início de Fiscalização o sujeito passivo foi intimado
a providenciar a transmissão da DIPJ do ano-calendário de 2010, com
apuração de base tributável pelo Lucro Real, mas até o encerramento do
procedimento fiscal não havia apresentado o recibo de entrega e cópia da
declaração transmitida que lhe fora requisitado.

uma vez obrigado à apuração do lucro real, em cumprimento à
obrigatoriedade estabelecida na Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil – IN/RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, e suas posteriores
alterações, o sujeito passivo foi intimado a providenciar a transmissão da
Escrituração Contábil Digital – ECD, todavia não atendeu ao solicitado;

o sujeito passivo foi ainda intimado, no Termo de Início de Fiscalização, a
apresentar outros livros, documentos e arquivos digitais, obrigatórios às
empresas submetidas ao regime de apuração pelo lucro real mas, até o
término dos trabalhos, não os apresentou, tendo o sócio da empresa
assim declarado em 13/03/2013:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
5


foi lavrado Termo de intimação, concedendo prazo de 30 (trinta) dias,
para escriturar e apresentar os livros, documentos e arquivos digitais
requisitados no Termo de Início de Fiscalização, cientificando o sujeito
passivo de que a não apresentação dos livros e documentos solicitados ou
a apresentação de escrituração imprestável ensejaria o arbitramento do
lucro (art. 530 do RIR/1999);

diante da impossibilidade de apuração do Lucro Real Trimestral, em face
do que foi exposto, o IRPJ e a CSLL, devidos em cada trimestre de 2010,
foram apurados com base no Lucro Arbitrado, determinado tomando
como base a receita bruta conhecida, representada pelas receitas
constantes do documento “relação de rendimentos e imposto de renda
retido por fonte pagadora”, entregue pelo sujeito passivo, e confirmadas
nas Dirf apresentadas pelos tomadores dos serviços;

foram também lançados PIS e Cofins, pelo regime cumulativo, incidente
sobre a receita nas receitas mencionadas no item acima, confirmadas nas
Dirf apresentadas pelos tomadores dos serviços (foram anexados DACON,
telas indicando a inexistência de débitos declarados em DCTF e
demonstrativos dos valores destas contribuições apurados pela
Fiscalização).
A contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos sobe as seguintes
arguições:

nulidade da autuação em razão da confissão dos mesmos
débitos em DCTF apresentada anteriormente à autuação e da
necessidade de realização de diligência para apuração da realidade das
DCTF da empresa;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
6

a fim de atender às intimações fiscais recebidas, a empresa
apresentou a documentação que possuía, anexando, inclusive,
cópias das declarações de rendimento recebidas relativas ao
período. Também informou ao auditor-fiscal que não era possível
apresentar a escrituração fiscal digital por não dispor dos
documentos necessários à elaboração regular da contabilidade;

argui ter agido com correção ao expor a sua situação e seus
impedimentos, no entanto, em momento algum a Fiscalização intimou a
empresa a apresentar as DCTF apresentadas relativas ao ano de 2010,
declaração esta que é o instrumento hábil para confissão de débitos da
empresa perante o Fisco e, estando os débitos da empresa lançados em
DCTF descabe a autuação relativa aos valores previamente confessados;

estranhamente é que o auditor-fiscal, no item 22 de seu relatório fiscal
informa que: Anexa-se ainda ao presente termo os seguintes documentos:
DACON (DOC. 03), telas indicando inexistência de declarados nas DCTF
entregues (DOC. 06), e demonstrativos dos valores da Cofins e do PIS
apurados pela fiscalização (DOC. 12 e 13);

as DCTF apresentadas pela empresa contêm, ao contrário do que afirma o
auditor-fiscal, débitos confessados de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL e não se
sabe de onde surgiu esta informação de que as DCTF da empresa não
contêm débitos, nem lhe foi oportunizado falar sobre tal inexistência de
confissão anterior;

a empresa reconheceu previamente, por meio da apresentação de DCTF,
cujas cópias estão anexadas aos autos, a existência de débitos não pagos
por isso não entende nem aceita a realização de lançamentos de ofício
dos mesmos tributos já anteriormente confessados em DCTF;

faz-se necessária uma apuração dentro da própria Receita Federal a fim
de explicar o que foi feito das DCTF apresentadas pela empresa, conforme
cópias ora apresentadas;

requer que diligenciando a Receita Federal em confirmar a regularidade
das DCTF apresentadas pela empresa, declare, por meio de sua Delegacia
de Julgamento a completa nulidade da autuação;

é inaplicável a multa de ofício sobre os débitos lançados em auto de
infração e previamente confessados em DCTF (cita jurisprudência do
Carf);

sendo a empresa tributada pelo Lucro Presumido a sua escrituração
poderia se resumir ao Livro Caixa e, mais ainda, para a apuração do Lucro
Presumido basta o simples conhecimento do faturamento mensal da
empresa;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
7

como os valores do faturamento da empresa foram apurados pelas
declarações de imposto retido na fonte apresentadas pelas seguradoras
que realizaram pagamento à contribuinte, seria perfeitamente possível a
apuração do Lucro Presumido, independentemente da escrituração fiscal
do contribuinte;

a autoridade fiscal incide em grave equívoco ao realizar o arbitramento do
lucro por entender que a empresa estava obrigada ao Lucro Real, pois tal
obrigatoriedade carece de embasamento jurídico;

verificando-se que não era necessária a apresentação de regular
escrituração, porque a empresa não se enquadrava em nenhuma das
hipótese que a obrigasse à apuração do Lucro Real, nem, em sendo
tributada pelo Lucro Presumida, sequer poder omitir o recebimento de
valores em função das Dirf apresentadas por suas fontes pagadoras, deve
ser reformado o auto de infração para que seja desconsiderado o
arbitramento (traz jurisprudência)os juros de mora incidentes sobre os
débitos fiscais em apreço são equivalentes a taxa Selic, porém, a aplicação
da taxa Selic para fins tributários é inconstitucional;

por todo o exposto, requer seja julgada procedente a impugnação a fim
de anular a presente autuação, por ser indevido o lançamento tributário
relativo aos débitos anteriormente confessados em DCTF, ser inaplicável a
imposição de arbitramento do lucro contra a empresa, devendo ser
aplicada a hipótese de lucro presumido conforme exposto nas DCTF
apresentadas pela empresa, e ser inconstitucional a aplicação de taxa
Selic como correção dos tributos lançados.
Às fls. 289, foi anexado requerimento apresentado pela impugnante, em que
expõe ter mencionado na impugnação como tendo sido anexadas as DCTF por ela
apresentadas antes da autuação e que teriam dado origem à confissão dos
débitos, mas por equívoco deixou de anexá-las. Assim, não obstante ser sabedora
da desnecessidade da apresentação, uma vez que referidas informações deveriam
constar na própria base de dados da Receita Federal, para que não pairem
incertezas, pugna pela juntada das citadas DCTF e, no mais, reitera os argumentos
oferecidos na impugnação.
Referidas DCTF encontram-se às fls.291/338.
Entretanto, sua impugnação não foi o suficiente para impedir o lançamento, pois
em sessão do dia 27 de novembro de 2019 a 2a Turma da DRJ/SDR exarou o Acórdão sob no 15-
48.503, em que, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
Em 21 de outubro de 2020 a Recorrente, por meio de Aviso de Recebimento tomou
ciência do Acórdão supramencionado, sendo que no dia 20 de novembro de 2020 aviou o
presente remédio recursivo alegando: 1) Das nulidades – a) Do método de amostragem; b)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
8
Aliquota do Cofins; c) Da inaplicabilidade da multa de ofício; d) Da ilegalidade da taxa SELIC;
Considerações finais e pedido.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os requisitos formais de
admissibilidade, exceto quando há inovação recursal, configurando supressão de instância e
preclusão consumativa.
Portanto, dele tomo conhecimento em parte.
3. DIREITO
3.1. Das Nulidades. Do método de amostragem.
Alega a Recorrente não ter conhecimento qual foi o critério utilizado pela
fiscalização para o lançamento, na mencionada amostragem. Ou seja, sabe que o método foi por
amostragem, mas não sabe os critérios utilizados para realizá-la.
Aduz, que os procedimentos por amostragem são comumente utilizados para
verificação de regularidade dos lançamentos tributários, por meio de várias fontes.
Entretanto, ao seu ver, o Fiscal utilizou tão somente as receitas da empresa como
lucro presumido para determinar o lançamento.
Dessa forma, não ficou claro o método de amostragem, ou seja, não se sabe como
foi aplicada a amostragem, faltando elementos necessários e compreensíveis para que a
Recorrente exercesse o contraditório e a ampla defesa.
Compulsando os autos, mormente a impugnação assentada às e-fls. 260/282, não
há questionamento da matéria, o que configura inovação recursal, supressão de instância e
preclusão consumativa.
A inovação recursal é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, cuja ocorrência
se dá quando o recorrente introduz argumentos, provas ou fatos novos em sede recursal, cujos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
9
quais não foram levados ao julgo da instância ‘a quo’, agredindo o contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.
Muito embora não haja um artigo específico que a cite diretamente, o artigo 1.014
do CPC veda essa prática ao permitir a juntada de documentos novos apenas em casos
excepcionais de força maior ou quando a outra parte e o julgador já tenha conhecimento deles
nos autos.
Da mesma forma, a supressão de instância ocorre quando um tribunal superior
decide uma matéria que não foi analisada pela instância inferior, violando o princípio do devido
processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Quanto a preclusão consumativa, não se pode olvidar, nada mais é que a perda da
faculdade de praticar um ato processual porque o esgotou por já ter praticado ou passado o
momento, impossibilitando sua repetição ou modificação. No caso em tela, a Recorrente poderia e
deveria ter apresentado o presente quesito em sede de impugnação, o que não ocorreu.
Nessas razões, não conheço da preliminar aviada.
3.2. Da alíquota da COFINS
Aduz que, com fundamento ao artigo 18 da Lei no 10.684/23 vê-se que a alíquota da
COFINS foi exigida indevidamente.
Nas mesmas razões do quesito anterior (preliminar de nulidade acima julgado),
também incorre esse quesito de inovação recursal configurando supressão de instância e
preclusão consumativa e não há de conhecê-lo, eis que essa matéria não foi trazida aos autos por
meio de impugnação, o que impediu análise da instância ‘a quo’.
Não conheço do quesito recursivo, eis que também trata de inovação recursal,
configurando supressão de instância e preclusão consumativa.
3.3. Da inaplicabilidade da multa de ofício
Diz que os débitos foram declarados fora do prazo porque as seguradoras e bancos
demoraram na entrega das informações relativas aos valores das comissões que a empresa
recebeu. E, diante do empecilho foi aplicado a multa de ofício dos débitos confessados em DCTF.
Assim, fulcrada na Lei 9.430/96 somente poderia ser aplicada a multa de 20%.
Mas, não assiste razão a Recorrente, eis que, como consta nos autos, i) não houve a
confissão espontânea dos débitos em DCTF, bem como ii) configurado foi a ausência de
pagamento dos tributos devidos, imperiosa é aplicação da multa de ofício, conforme inciso I, do
artigo 44, da Lei no 9.430/96. Confira:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
10
Sem razão a Recorrente.
3.4. Da ilegalidade da taxa SELIC
Diz que a decisão anatematizada não analisou e julgou corretamente o presente
quesito, eis que o índice aplicado é superior ao permissível no Código Tributário. Aliás, segundo
ela, nem mesmo dá para saber quais foram os índices aplicados, sabendo tão somente que foi
utilizado como índice um denominado SELIC, que foi fixado unilateralmente pela decisão
objurgada.
Todavia, apesar de um esforço ‘Homérico’ e bem concatenado, em perfulgente tese
aviada, as razões da DRJ não merecem ser alteradas, onde dela me valho como motivação
decisória.
A impugnante insurge-se, ainda, contra o fato de os juros de mora terem sido
cobrados com base na taxa SELIC, afirmando tratar-se de uma ilegalidade. Os
juros moratórios estão regulados pelo artigo 161 do Código Tributário Nacional
(CTN). O § 1o do citado artigo determina que os juros moratórios serão de 1% (um
por cento) ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso.
Valendo-se dessa faculdade, o legislador ordinário, por meio do artigo 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, determinou que os juros de mora seriam
equivalentes à taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia para Títulos
Federais – SELIC, como se observa de sua transcrição:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c”
do parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com
a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo
art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo
único, alínea “a 2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu artigo 61, § 3o, corrobora esse
mandamento para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997.
Convém frisar que o legislador, ao redigir o artigo 161 do CTN, não determinou
outros requisitos para a fixação dos juros moratórios. A única exigência para a
fixação de juros de mora distintos do percentual de 1 % (um por cento) ao mês é a
expressa previsão legal, requisito preenchido pelo artigo 13 da Lei no 9.065, de
1995, e confirmado pelo artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, é legitima a aplicação da taxa referencial do SELIC no cálculo de juros
moratórios incidentes sobre débitos, já vencidos, para com a Fazenda Pública.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.712 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724960/2013-90
11
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da
preliminar e, no mérito, na parte conhecida (i) inaplicabilidade da multa de ofício e da ii)
ilegalidade da taxa SELIC), nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 402
DF CARF MF
Original